Tribunal: TJDFT
Processo: 0731744-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0731744-97.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO LIMA DA COSTA AGRAVADO: ROSANGELA FRANCISCA COSTA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto contra a sentença de indeferimento da inicial (Código de Processo Civil, art. 330, III c/c art. 485, I), prolatada pelo Juízo da 1a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Sobradinho/DF (0708105-32.2023). Originariamente, o agravante ajuizou ação de Exigir Contas em desfavor de sua irmã, nomeada nomeada inventariante nos autos do inventário de seu genitor e de sua genitora. Alegou que a agravada não prestou contas durante no curso dos processos, os quais se encontram sentenciados e arquivados, sendo que as irmãs se encontrariam na posse de alguns bens, sem o devido repasse dos valores referentes ao aluguel e sem a prestação de contas. Por esse motivo, postulou a condenação da requerida à prestação de contas relativa à administração de bens desde sua nomeação para o cargo de inventariante até os dias atuais. O Juízo de origem indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem análise do mérito, sob os seguintes fundamentos, in verbis: [...] Ação de Exigir Contas é o meio processual de que se vale qualquer dos sujeitos participantes da relação de administração de bens, valores ou interesses para dirimir incertezas quanto à correta gestão dos recursos envolvidos na relação jurídica de direito material, culminando, ao final, na exibição do saldo, que pode ser tanto positivo quanto negativo. Ocorre que no caso em análise, não há que se falar em administração de bens de terceiros ou do espólio, haja vista que com a prolação de sentença, e, consequentemente seu trânsito em julgado, incabível a ação de exigir contas da inventariante desde sua nomeação até o presente momento, pois a inventariança já se encerrou, além de findada a prestação jurisdicional nos processos 0003975-84.2016.8.07.0006 e 0703038-91.2020.8.07.0006. Não bastasse esse fato, observo dos documentos que ora junto, que não houve por parte do autor ou de qualquer outro herdeiro, impugnação à nomeação da requerida para o cargo de inventariante e, tampouco, requerimento de prestação de contas ou impugnação ao esboço de partilha de ambos os autos durante a tramitação dos processos. Nos termos art. 17 do Código de Processo Civil, “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. No caso, falta ao requerente o primeiro pressuposto para o seguimento da ação, uma vez que esperou o fim dos processos e o trânsito em julgado das sentenças para ingressar em juízo. Na situação analisada, a princípio, não assiste ao autor o direito ao requerimento nos moldes pretendidos. Em razão dos argumentos apresentados, tenho que falta ao requerente interesse para demandar em juízo, motivo pelo qual a ação não terá sequência. Ante o exposto, com base no art. 330, III, do Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial. Extingo o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil. Condeno o requerentes nas custas processuais remanescentes. Sem honorários advocatícios. Suspensa a exigibilidade das verba, nte a gratuidade de justiça que ora defiro ao requerente. Contra a sentença, o requerente interpôs o presente agravo de instrumento, em que requer a reforma da sentença. Não conheço do agravo, por manifestamente inadmissível (Código de Processo Civil, art. 932, III). Efetivamente, o recurso cabível contra a sentença de indeferimento da inicial é a apelação (Código de Processo Civil, art. 1.009), sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal ao caso concreto, por se tratar de erro grosseiro. Nesse sentido (mutatis mutandis, realce aplicado): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGI. DECISÃO EM QUE SE NEGA SEGUIMENTO A AGI MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Na qualidade de incidente, a instauração de pedido de desconsideração da personalidade jurídica dar-se-á em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na sentença fundada em título executivo extrajudicial (artigo 134, CPC), todavia, em nenhum momento o legislador processual civil faz referência ao processamento de tal incidente em autos apartados. 2 - Na origem, a Agravante postulou incidente de desconsideração da personalidade jurídica por meio de ação autônoma, razão pela qual a Magistrada de primeiro grau, ressaltando que o referido incidente é modalidade de intervenção de terceiros que deve ser apresentado nos próprios autos da demanda principal, e não em autos apartados, indeferiu a petição inicial, nos termos do inciso III do artigo 330 do CPC, em virtude da inadequação da via eleita. 3 - A providência jurisdicional que indefere a petição inicial, nos termos do artigo 330, III, do CPC, é sentença, com base o que dispõe o artigo 485, I, do CPC. Dessa maneira, a interposição de Agravo de Instrumento contra o referido ato judicial não é adequada, pois este recurso é cabível contra as decisões interlocutórias (artigo 1.015, CPC). Assim, cabível a Apelação nos termos do artigo 1.009 do CPC, manifestamente inadequada é a eleição da via recursal do Agravo de Instrumento. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1157862, 07208581520188070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 20/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nego seguimento ao agravo de instrumento (CPC, art. 932, III). Publique-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 3 de agosto de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator